Tribunal: TJMT
Processo: 1026283-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026283-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), FRANCO AUGUSTO MONTEIRO DA FONSECA - CPF: 626.809.601-06 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PERÍCIA CONTÁBIL – CÁLCULO REALIZADO CONFORME DEFINIDO NA DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO – QUESTIONAMENTOS RESPONDIDOS EM COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO – HOMOLOGAÇÃO QUE SE IMPÕE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Determinada a liquidação da sentença e tendo a perícia contábil observado a decisão que transitou em julgado e ainda esclarecido todos os questionamentos das partes, impõe-se a homologação do laudo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1026283-60.2023.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais, homologou o laudo pericial no valor de R$73.752,06.

O agravante alega que o perito não observou as metodologias de recálculo de cartão de crédito além de ter apurado em duplicidade a correção monetária (INPC).

Sustenta que
“conforme cálculos do BMG, foi apurado os valores contratados (compras e saques), bem como a taxa de juros deferida de 4,78% (1,78% de juros + 1% de juros + 2% de multa), bem como as tarifas de saques e IOF adicional de saque, IOF rotativo, enquanto o I. Perito deixa de observar todos esses títulos corretamente”
.

Afirma que
“o I. Perito apura em seus cálculos o valor de R$7.375,20 a título de multa de 10%, bem como o valor de R$7.375,20 a título de honorários execução de sentença, que não foram deferidos, majorando a condenação”
.

Antecipação da tutela recursal indeferida no ID. 189641696.

Contraminuta no ID. 193832684.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que homologou o laudo pericial no valor de R$73.752,06, proferido nos seguintes termos:

(...)

Nota-se que fora necessária a intervenção do Expert em face da complexidade dos cálculos a serem efetivados e, com fito de apurar com exatidão o valor em favor da autora, fora realizada perícia contábil.

Nesse contexto, é de sabença que a apuração do quantum debeatur em liquidação individual por arbitramento deve ser ipis litteris o comando da sentença exequenda prolatada em sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

Consignou no laudo pericial de id no 131193449 o seguinte:

“Na apuração, constam valores liberados pelo Requerido: total de R$ 5.829,31 (cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais e trinta e um centavos). Alguns dos valores consta que na data da liberação o reconvinte possuía saldo a maior, desta forma não foi calcular juros de 1,78%, taxas, IOF etc... Somente sendo possível abater do saldo. (conforme demonstrado na planilha 1), (informo ainda que os valores TAD de R$ 309,77 e R$ 313,57 não consta na planilha pois são valores de devolução e sim considerado como desconto na folha e lançado) Na apuração, constam valores pagos pelo Requerente: Total de R$ 37.620,47 (trinta e sete mil, seiscentos e vinte reais e quarenta e sete centavos). Estes valores foram descontados nas datas os valores liberados pelo executado e saldo existentes foram corrigidos. (conforme demonstrado na planilha 1), (informo ainda que foram considerados todos os pagamentos constatados em folha de pagamento e quitação de fatura em 10/11/2022 demonstrado no boleto de 10/12/2022 no valor de R$ 6.131,32, demonstrado no id. 111076542 pag.61) Foi apurado o valor pago a maior, destacado na PLANILHA 1, calculados a taxa de juros remuneratórios de 1,78%, capitalizados mensalmente, juros de 1% a.m., e multa de 2% sobre saldo devedor. O saldo a favor da requerente, com levantamento mensal dos valores liberados em espécie, e abatendo os valores pagos mensais descontados em folha de pagamento foram atualizados. Conforme planilha 2. Foram apurados valores pagos a maiores a partir de 01/01/2013 descontados em folha de pagamento a favor da requerente, Conforme PLANILHA 1. Este valor conforme sentença foi corrigido pelo INPC/IBGE mensalmente, desde janeiro 2013 (mês do desembolso pago a maior com finalização), e juros de 1% a.m., a partir da 01/01/2013, até a data de deposito dia 21/07/2023, acumulando um valor total a favor do requerente de R$ 72.846,05 (setenta e dois mil, oitocentos e quarenta e seis reais e cinco centavos), demonstrado nas planilhas 1 e 2.”

E mais:

“Após apuração das custas e despesas processuais, honorários advocatícios apurou-se o valor total da condenação a favor do requerente, conforme resumo abaixo: R$ 73.752,06 (setenta e três mil, setecentos e cinquenta e dois reais e seis centavos). PLANILHA 3. (..)”

E concluiu que:

“A perícia foi elaborada conforme às decisões proferidas no processo, sentença/acórdão, com objetivo de auferir o real valor do débito apurado nas operações. Após apuração dos saldos, foi encontrado saldo a favor da requerente no valor total de R$ 73.752,06 (setenta e três mil, setecentos e cinquenta e dois reais e seis centavos”.

Nesse sentido, por mais que o requerido insista que não se aplicou corretamente os critérios de atualização, nota-se que TODAS as operações, inclusive saques, ajustes, taxas e anuidades lançados a débito e ajuste (a crédito), também foram reconhecidos todos os pagamentos, utilizando-se os parâmetros extraídos da decisão judicial, valores pagos e valores cobrados pelo Réu, com aplicação dos juros atentando-se a todas as faturas e holerites aportados ao feito.

Outrossim, não houve a inclusão da multa nos termos do art. 523 do CPC como afirmado pelo executado, uma vez que ficou esclarecido no id no 131193449- pág. 07 que o valor encontrado sem atualização fora de R$65.728,19, com a inclusão dos juros de R$4.885,80 e correção de R$2.232,06, chegando-se ao valor de R$72.846,05, mais as custas processuais, totalizando o montante de R$73.752,06.

Assim, o laudo pericial, cujo ponto de vista técnico fora esclarecido exaustivamente, quando o Expert ressaltou que atendeu aos julgados, tendo explicitado o cálculo final, apurando-se a favor da parte autora a quantia de R$ 73.752,06.

Deste modo, inexistindo mácula ou vício a ser sanado, HOMOLOGO o Laudo Pericial do id no 131193449 e seus anexos, para surtir seus efeitos legais, encontrando o valor devido a parte autora de R$73.752,06.
(Id n. 131860777 dos autos em primeiro grau)

Ainda que o agravante insista em afirmar que os critérios de atualização não foram aplicados corretamente, constata-se que todas as operações (saques, ajustes, taxas e anuidades lançados a débito) e todos os pagamentos foram reconhecidos utilizando-se os parâmetros extraídos da decisão judicial.

A multa e os honorários na execução de sentença foram excluídos em virtude da retificação do laudo.

Além disso, no ID. 131193449 (PJe – 1° grau) ficou consignado que foi encontrada a quantia de R$65.728,19 sem atualização, e que com a inclusão dos juros de R$4.885,80 e correção monetária de R$2.232,06 chegou-se a R$72.846,05, que, somados às custas judiciais, totalizam R$73.752,06.

E mais, nos autos de origem, em que os questionamentos do agravante são exatamente os mesmos apresentados neste Recurso, o perito respondeu de forma pormenorizada sobre os cálculos periciais e readequou o montante devido.

Logo, os cálculos estão amplamente esclarecidos, o que impõe a sua homologação.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024